Tribunal: STF
Processo: ARE 1540125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INDEFERIDO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, §2º , I, DA CF. TEMA 796. NÃO APLICAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. VALOR DECLARADO PELO CONSTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/09. RECURSO PROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença, proferida em mandado de segurança, que denegou a segurança. Ademais, não foram fixados honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 (ID 48768109). 1.1. Nesta sede recursal, o impetrante busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ITBI no ato da integralização dos imóveis ao seu capital social, uma vez que todo valor integralizado coaduna com o valor contratado no contrato social e de sua declaração de rendimentos, não havendo capital excedente ou reserva, de modo que faz jus à imunidade constitucional do ITBI, nos termos dos art. 156, II, §2º, I, da CF e art. 36 do CTN. 1.2. Antes do julgamento do apelo, o recorrente pede, em tutela de urgência, que seja afastada a exigência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos apontados.



    2. Tutela de urgência indeferida. 2.1. São requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato combatido, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fáticojurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, consagre-se titular do direito. 2.2. Tendo em vista que o pleiteado através desta petição se confunde com o mérito do recurso interposto, tais pontos serão tratados no mérito do apelo.



    3. A controvérsia cinge-se em verificar se há, ou não, obrigatoriedade de a apelante efetuar o pagamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – no caso de transferência de bens para integralização de capital da sociedade e se o valor da base de cálculo do ITBI devido nas operações de integralização de capital deve ser o valor do bem por ele declarado, assegurando-lhe o direito de compensar/restituir os valores recolhidos a título de ITBI. 3.1. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2°, I, estabelece que não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3.2. Com efeito, o STF, no julgamento do RE nº 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese segundo a qual: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 3.3. O caso dos autos não se encaixa no quanto previsto pelo Tema 796 do STF. 3.4. Contudo, merece guarida o pedido do recorrente para que seja reconhecida que a base de cálculo do ITBI devido nas operações de integralização de capital seja o valor do bem por ele declarado.



    4. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) firmou as seguintes teses: “1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”. 4.1. Extrai-se do voto do Ministro relator que, “o ITBI, em razão de seu fato gerador, somente comporta duas das modalidades de lançamento originário: por declaração ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente tributante, sendo inviável ao fisco proceder, de antemão, ao seu lançamento de ofício”. 4.2. Cabe salientar que, de acordo com a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o lançamento será feito por declaração quando a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário. Ou seja, se a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, estaremos diante de um lançamento por declaração. 4.3. Nessa modalidade de lançamento, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado. 4.4. Consta, ainda, da referida decisão do STJ que, ainda que autorizado pelo legislador local, não é possível a realização do lançamento originário de ofício “pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido, in concreto”. 4.5. Assim, para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento. 4.6. Entender de modo diverso é negar vigência ao art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN.



    5. No presente caso, não se tem notícia da instauração de procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, não havendo, também, qualquer elemento de convicção a indicar que o preço constante do documento de transmissão não corresponda à realidade da transação. 5.1. Assim, considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. 5.2. Sobre este tema, assim decidiu o TJDFT: “ (.....) 1. Há omissão no julgamento da apelação que se deu quando já manifestada ordem de sobrestamento do julgamento sobre o tema, em afetação de recurso repetitivo. 2. De acordo com o artigo 1.039 do Código de Processo Civil, decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados decidirão os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia aplicando a tese firmada. 3. No julgamento do REsp 1937821 / SP (tema 1.113) o STJ firmou as seguintes teses: "a) abase de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". 4. No caso concreto, o Fisco deverá ressarcir o valor do tributo recebido em excesso por atribuir unilateralmente valor venal a imóvel, para base de cálculo do ITBI, sem instaurar o devido processo administrativo que justifique a desconsideração da declaração prestada pelo contribuinte. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes”. (07021678820218070018, Relator: Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, DJE: 18/7/2022). 5.3. No presente caso, houve a integralização, em sua totalidade, ao capital social da apelante, de 4 bens imóveis, no valor total de R$ 551.134,35. 5.4. Dessa forma, o DF deve ser condenado: a) a suspender eventual cobrança de ITBI; b) restituição de qualquer valor recolhido; c) emissão de certidão de imunidade tributária com relação ao ITBI em sua totalidade; e d) a expedição de ofício ao 1º e 2º Ofício de Registro de Imóveis de Brasília.



    6. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei nº 12.016/09.



    7. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, e § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A questão em debate no Tema 1348 é exatamente a mesma que se discute no presente recurso especial”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ademais, quanto à alegada incidência do tema 1348 da RG, a parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente